Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR SUBMETIDO A REGIME DE REVEZAMENTO. DESCANSO REMUNERADO. EFETIVO EXERCÍCIO DO EXPEDIENTE DE PLANTÃO.
I – Uma vez preenchidos os requisitos legais previstos no art. 151 da LC Distrital no 840/2011, o policial civil do Distrito Federal submetido a regime de plantão faz jus ao gozo do abono de ponto.
II – Todavia, o gozo do abono de ponto afasta o direito à folga remunerada da escala de plantão dos dias subsequentes ao período da licença gozada, porquanto o pressuposto do descanso remunerado em regime de revezamento é o efetivo cumprimento do expediente de plantão.
III – Negou-se provimento ao recurso.